Tribunal: TJDFT
Processo: 0705508-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. GUARDA UNILATERAL. POSSIBILIDADE. CONTEXTO FAMILIAR. ESTUDO PSICOSSOCIAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA. RETOMADA GRADATIVA DOS CONTATOS PATERNO-FILIAIS. VISITAS SUPERVISIONADAS. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que fixou a guarda unilateral materna do filho menor e estabeleceu o regime de convivência paterno com retomada gradativa dos contatos, de maneira assistida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade da guarda compartilhada, diante do contexto familiar apurado; (ii) definir se o regime de convivência paterno com contatos progressivos e visitas assistidas atende ao melhor interesse do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de investigação sobre qual seria a melhor maneira se estabelecer o regime de guarda e convivência de filho comum, a despeito de quaisquer outras pretensões dos genitores, o julgador deverá preponderar, sempre e em qualquer hipótese, a pesquisa acerca do melhor interesse do menor, pautado pelo princípio da proteção integral.
4. No caso, o estudo psicossocial elaborado indica ambiente paterno com instabilidade e riscos concretos ao desenvolvimento emocional do menor, incluindo intervenções policiais no local de moradia do genitor e dificuldades significativas de comunicação entre os responsáveis, recomendando expressamente a guarda unilateral materna e a necessidade de regulamentação da convivência paterno-filial com retomada progressiva dos contatos e, inicialmente, de maneira assistida e sem pernoite.
5. As testemunhas arroladas pelo genitor foram ouvidas como informantes, em razão da relação de intimidade com a parte, de sorte que seus relatos não são suficientes para afastar as conclusões técnicas produzidas por equipe especializada, dotada de presunção de idoneidade e legitimidade.
6. O contexto familiar apurado recomenda a necessidade de manutenção da guarda unilateral materna, diante do melhor interesse do menor e da proteção integral prevista na legislação constitucional e infraconstitucional.
7. O regime de convivência assistida não impede o contato paterno, mas estabelece forma segura e gradual de reaproximação, compatível com o contexto fático e com a proteção emocional da criança, podendo ser revisto futuramente caso se alterem as circunstâncias atualmente verificadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “A guarda e a regulamentação de visitas de menor deve ser fixado segundo o melhor interesse do menor, considerando eventuais riscos ao seu desenvolvimento físico, intelectual e emocional verificados no acervo probatório produzido”.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 3o e 4o; CC, arts. 1.584 e 1.589.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2052032, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08/10/2025; Acórdão 1992918, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 07/05/2025.